Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-37.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008170-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.348-31 (EMBARGADO), RODRIGO FERNANDO NAVAS - CPF: 295.691.468-50 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), GRUPO DE INVASORES DO IMÓVEL FAZENDA PUREZA II (EMBARGANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERSON MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 002.355.341-37 (EMBARGANTE), VALTER VICENTE LEON - CPF: 474.381.421-91 (ADVOGADO), DILMAR DA SILVA - CPF: 896.738.081-04 (EMBARGANTE), FABRICIO KISCHENER DEBONA - CPF: 010.216.441-02 (EMBARGANTE), SERGIO CARDOSO - CPF: 767.231.861-68 (EMBARGANTE), VALDIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 317.723.581-34 (EMBARGANTE), EDERVAL MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 593.085.831-49 (EMBARGANTE), INGRACIA DE FREITAS CORREA - CPF: 142.449.851-15 (EMBARGANTE), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (EMBARGANTE), SERGIO LUIZ GAB (EMBARGANTE), SALETE DE MARCHI - CPF: 502.733.701-97 (EMBARGANTE), IDEVAN JESUS DOS REIS - CPF: 650.255.551-91 (EMBARGANTE), NELSO TARIGA - CPF: 566.148.610-34 (EMBARGANTE), ANTONIO MILANI - CPF: 359.465.559-87 (EMBARGANTE), CLAUDINEI MARTINS DOS ANJOS - CPF: 971.866.351-72 (EMBARGANTE), ALINE ALENCAR DE SOUZA PINTO - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), EVARISTO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 056.898.348-31 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDO NAVAS - CPF: 295.691.468-50 (ADVOGADO), GRUPO DE INVASORES DO IMÓVEL FAZENDA PUREZA II (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERSON MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 002.355.341-37 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), DILMAR DA SILVA - CPF: 896.738.081-04 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), FABRICIO KISCHENER DEBONA - CPF: 010.216.441-02 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SERGIO CARDOSO - CPF: 767.231.861-68 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), VALDIR ROSA DOS SANTOS - CPF: 317.723.581-34 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), EDERVAL MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 593.085.831-49 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), INGRACIA DE FREITAS CORREA - CPF: 142.449.851-15 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ELIZANDRO ROSSI - CPF: 880.360.731-53 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ GAB (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), SALETE DE MARCHI - CPF: 502.733.701-97 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), IDEVAN JESUS DOS REIS - CPF: 650.255.551-91 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), NELSO TARIGA - CPF: 566.148.610-34 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), ANTONIO MILANI - CPF: 359.465.559-87 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), CLAUDINEI MARTINS DOS ANJOS - CPF: 971.866.351-72 (EMBARGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. cerceamento de defesa. prova pericial indeferida. reabertura da instrução.
embargos de declaração rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de reintegração de posse ajuizada visando a retomada de parte da Fazenda Pureza II.

2.
Sentença de improcedência por ausência de prova da posse.

Apelação provida por maioria para anular a sentença e determinar a realização de perícia técnica.

3.
Embargos de declaração opostos pelos réus, com pretensão de prequestionamento, rejeitados.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica; (
ii
) a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

III. Razões de decidir

5
. A negativa de produção da prova pericial comprometeu a elucidação da controvérsia sobre a posse e a localização da área, caracterizando cerceamento de defesa.

6
. Não há omissão
ou
contradição no acórdão, que enfrentou de forma suficiente as alegações recursais e fundamentou a necessidade da prova técnica.

7
. A pretensão de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito por via de embargos de declaração, inexistindo vícios nos termos do art. 1.022 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A negativa de produção de prova técnica essencial à apuração dos fatos configura cerceamento de defesa e autoriza a anulação da sentença por ofensa ao contraditório e ao devido processo legal."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 370, 371, 489 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
º

1008170-37
.20
2
0
.8.11.00
41

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se d
o
segundo
Recurso de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Fabrício
Kischener

Debona
e outros
, alegando a existência de vícios
no julgado
, notadamente
omissão e contradição, além de viola
ção de
normas federais que regem a condução da prova e
a
fundamentação das decisões judiciais.

Sustentam, em síntese
,
que
ao anular a sentença por discordância da condução da instrução pelo juiz de primeiro grau,
o julgado incorreu em
substituição indevida da discricionariedade judicial.

Alegaram que o voto condutor deixou de
indicar os motivos que tornariam a perícia técnica indispensável, incorrendo em fundamentação genérica, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Afirmaram
violação aos
arts
. 370 e 371 do CPC, por desconsiderar o poder do juiz
para
indeferir provas inúteis, contrariando o princípio do livre convencimento motivado.

Asseveraram
diverg
ência
da jurisprudência que prestigia o poder instrutório do juiz de indeferir provas, desde que fundamentado
, e que deixou de
aplica
r

a tese definida n
o Tema 988 do STJ, o qual permitiria o reconhecimento de preclusão diante da
falta
de interposição de agravo contra o indeferimento da perícia.

R
equere
ra
m a manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados, para fins de pré-questionamento, e o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para afastar a nulidade da sentença e restabelecê-la por seus próprios fundamentos
.

Contrarrazões no ID 316089869.
R
equer
eu
o não conhecimento dos embargos,
com
a aplicação de multa por embargos protelatórios e, caso conhecidos,
a sua rejeição
.

É o
relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por
Evaristo Gonçalves de Oliveira
, visando reaver parte da Fazenda Pureza II (matrícula nº 3.237), alegando invasão da área por
Fabrício
Kischener

Debona
e outros
.

No
primeiro grau
, o Juiz
julgou improcedente o pedido por
falta
de prova da posse.

Inconformado, o
autor interpôs apelação e, por maioria,
vencido o Relator,
o
Colegiado
cassou a sentença por
que reconhece
u
o
cerceamento de defesa
,
diante do indeferimento da prova pericial considerada indispensável para apuração dos fatos essenciais
, notadamente a
delimitação da área ocupada,

existência da posse anterior pelo autor e

ocorrência de esbulho pelos réus.

O voto condutor se
fundou no fato de que a negativa de produção da prova técnica inviabilizou o esclarecimento da controvérsia.

S
alientou que novos fatos, inclusive vistoria da SEMA e inquérito civil em 2021, reforçavam a necessidade de diligência técnica, afastando eventual preclusão.

De conseguinte
, determin
ou
a reabertura da instrução probatória para
que seja possibilitada a
realização de perícia técnica sobre a localização da área ocupada.

Foram opostos
02 (
dois
)
Embargos de Declaração:

Um pelo autor, para correção de erro material sobre a metragem do imóvel
, que
foi
acolhido
em
par
te.

Outro pelos réus, sob
a tese de
omissão, contradição e violação a dispositivos legais federais, especialmente quanto à preclusão da prova pericial e à aplicação dos
arts
. 370, 371 e 489 do CPC
, que foram rejeitados
.

Renitente
s
, os réus opuseram novos Aclaratórios, agora com nítida pretensão de prequestionamento.

Sem embargo à irresignação
dos réus/embargantes,
a fundamentação
do voto condutor (ven
c
edor)
foi clara ao justificar a essencialidade da perícia requerida, especialmente diante de elementos novos, como vistoria da SEMA e inquérito civil realizados em 2021.

O indeferimento da prova técnica, nessas circunstâncias, foi considerado prejudicial à elucidação dos fatos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à delimitação da área e à posse alegada pelo autor
/embargado
.

Quanto à suposta contradição, não se verifica qualquer incongruência entre as premissas
do Juiz de 1º grau
e a conclusão do julgado.
Vale dizer, a
decisão não é contraditória, pois não substituiu a discricionariedade do juiz de primeiro grau, apenas corrigiu omissão relevante na instrução.

A decisão é coerente ao reconhecer que o julgamento de improcedência, sem a realização de prova necessária, comprometeu o contraditório e o devido processo legal.

Também não procede a
tese de falta
de
fundamentação
para o acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa
, arguida na apelação da parte contrária
.

A alegada violação aos
arts
. 370, 371 e 489 do CPC foi suficientemente enfrentada, sendo possível extrair dos fundamentos do
voto condutor
as razões pelas quais se entendeu que a prova técnica era imprescindível, o que afasta a invocada fundamentação genérica.

O
voto condutor foi
explícito ao assinalar os pontos fáticos que demandam esclarecimento técnico. O fato de não conter análise exaustiva
,
ponto a ponto
,
não implica nulidade.

Em relação ao Tema 988/STJ, o acórdão expressamente enfrentou a matéria,
e
afast
ou
sua aplicação por duas
razões:

(i) a tese não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões da apelação; e

(
ii
) a modulação dos efeitos do Tema 988 limita sua aplicação às decisões proferidas após sua publicação, o que não é o caso.

Portanto, não há omissão
ou contradição
.

Por fim, a suposta divergência jurisprudencial com o STJ não configura vício sanável por embargos de declaração. Eventuais dissídios jurisprudenciais devem ser suscitados nos meios recursais próprios (recurso especial), não se confundindo com os vícios do art. 1.022 do CPC.

Além disso,
não custa destacar que
a fundamentação do
voto condutor
distingu
iu, de modo claro e inteligível,
a hipótese dos precedentes mencionados pelos embargantes
e
esclarece
u
que, no caso concreto, a prova técnica se mostra indispensável diante da
falt
a de elementos suficientes nos autos.

Por fim,
nota-se que
o recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, disfarçado sob a pretensão de pré-questionamento, o que não é admitido nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, não há elementos suficientes neste momento para sua imposição, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

A jurisprudência dominante exige que a intenção protelatória seja manifesta, o que não se verifica de forma inequívoca
nestes
embargos.

Contudo, desde já
, fica
advertido que a reiteração de embargos de declaração com os mesmos fundamentos ou com nova roupagem, sem demonstração de vícios concretos, poderá configurar litigância temerária, ensejando a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa (art. 1.026, §2º, CPC), além de eventual condenação por litigância de má-fé.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025